Tribunal: TJDFT
Processo: 0750812-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750812-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA AGRAVADO: WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALFS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o procedimento comum n.o 0731984-09.2025.8.07.0003 ajuizada pela agravante em desfavor de WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 253764695, autos de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALFS Representação Comercial de Veículos LTDA e Carlos Alberto Bicalho da Silva em face de Wilker Pereira de Oliveira, com pedido de tutela de urgência para reintegração de posse e busca e apreensão de veículo automotor, bem como pedido de resolução contratual e condenação ao pagamento de perdas e danos. A parte autora narra que celebrou contrato de compra e venda de um veículo automotor com o réu, no valor de R$ 240.000,00, tendo este deixado de cumprir com o pagamento das parcelas pactuadas, representadas por notas promissórias. Alega que o veículo foi apreendido pela autoridade policial e encontra-se atualmente no pátio da delegacia, sendo objeto de investigação criminal por suposto envolvimento em crime de furto. Sustenta que o bem está sujeito à deterioração e requer, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse e busca e apreensão do veículo, além da rescisão contratual com reversão da propriedade ao autor. Juntou aos autos os seguintes documentos: petição inicial (ID 252269190), procurações dos autores (IDs 252273407 e 252273409), documentos pessoais (IDs 252273414 e 252273417), contrato social da empresa (ID 252273420), contrato de compra e venda do veículo (ID 252273423), notas promissórias (ID 252273425), ATPV do veículo (ID 252273427), documentos de processos anteriores, incluindo denúncia, sentença e certidão de trânsito em julgado (IDs 252273428, 252273429, 252273430), comprovante de pagamento de custas (ID 252281509) e decisão de redistribuição por dependência (ID 252361638). DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, embora a parte autora tenha apresentado documentos que indicam a celebração de contrato de compra e venda e o inadimplemento das obrigações pelo réu, o bem objeto da lide encontra-se apreendido por ordem do juízo criminal, com restrição de circulação registrada nos sistemas de trânsito, além de constar como objeto de investigação criminal por suposto envolvimento em crime de furto. A pretensão de reintegração de posse e busca e apreensão do veículo, bem como a rescisão contratual com reversão da propriedade ao autor, não pode ser acolhida em sede de cognição sumária, uma vez que envolve questões complexas e interdependentes com a esfera criminal, exigindo dilação probatória e análise aprofundada dos fatos e documentos. Ademais, a existência de restrição de furto e de circulação, além de investigação criminal impede que este juízo cível determine, de forma antecipada, a reversão da propriedade do bem, sob pena de interferência indevida na competência do juízo criminal e de risco à segurança jurídica. Ressalto que a decisão de ID 252273428 expressamente reconheceu o interesse do veículo para o feito criminal, destacando que ainda está pendente a realização de perícia técnica. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao feito, sendo possível sua restituição apenas depois do trânsito em julgado, desde que não se trate de objeto ou proveito de crime. A decisão criminal mencionada, corroborada por manifestação do Ministério Público, é clara ao afirmar que o veículo ainda interessa à instrução processual penal, razão pela qual permanece apreendido. Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da medida extrema, e considerando que o perigo de dano encontra-se mitigado pela apreensão do bem e pela atuação da autoridade policial, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial”. Em suas razões recursais (ID 78532393), alegam que ajuizaram ação visando à resolução do contrato de compra e venda celebrado em 20/11/2024, referente ao veículo Amarok V6 Extreme 2022/2022, cujo preço de pagamento foi R$ 240.000,00. Mencionam que o pagamento seria realizado por meio de quatro notas promissórias, contudo, nenhuma delas foi quitada pelo agravado. Sustentam que, após tentativas infrutíferas de contato, constataram que o agravado foi preso por envolvimento com tráfico de drogas e que o veículo foi apreendido pela autoridade policial, encontrando-se atualmente no pátio da Delegacia de Brazlândia/DF. Argumentam que já promoveram outras ações para recuperar o bem, todas infrutíferas, e que o automóvel permanece apreendido, aguardando perícia técnica, embora haja indícios de falsa comunicação de furto pelo agravado. Ressaltam que o veículo apresenta sinais de deterioração (pintura desgastada, pneus ressecados, bateria danificada) e que continua gerando encargos fiscais, inclusive inscrição do nome do segundo agravante na dívida ativa pelo não pagamento do IPVA. Afirmam que juntaram provas robustas do negócio jurídico e do inadimplemento, além de cláusula contratual que condiciona a transferência à quitação integral. Sustentam que a situação criminal não afasta a plausibilidade do direito à rescisão contratual e restituição do bem. Acrescentam que o periculum in mora é evidente, pois o veículo, de elevado valor econômico, encontra-se em local desprovido de condições adequadas, sofrendo deterioração progressiva, o que agrava o risco patrimonial dos agravantes. Defendem que a restituição não prejudica a investigação criminal nem impede eventual perícia. Ao final, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do veículo apreendido, desde que o bem não mais interesse à persecução penal. No mérito, postulam a reforma integral da decisão agravada para deferir a liberação do veículo. O preparo foi recolhido (ID 78534488). A decisão determinou a intimação do agravante para esclarecer a alteração do pedido de tutela de urgência na peça recursal, uma vez que na origem foi postulado a liberação do veículo, enquanto no pedido liminar requereu a liberação do veículo, desde que o bem não mais interesse à persecução penal (ID 78574124). O agravante apresentou a petição de ID 78534669, sustentando que não houve alteração do pedido liminar, afirmando também que a tutela de urgência se refere à liberação do veículo na esfera cível. O preparo foi recolhido (ID 78534488). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, esclareço que o pedido liminar para a liberação do veículo foi formulado no agravo, porém, parcialmente alterado, de modo que se pleiteia, neste momento, a liberação do bem, desde que este não mais interesse à persecução penal. No entanto, tal alteração não consta do pedido original, configurando supressão de instância, razão pela qual não deverá ser considerada na instância recursal. Dessa forma, será considerado apenas o pedido de liberação imediata do veículo pelo juízo cível. Os agravantes pretendem a liberação do veículo Amarok V6 Extreme 2022/2022, objeto de contrato de compra e venda firmado em 20/11/2024. Afirmam que o agravado não quitou as notas promissórias do preço, foi posteriormente preso por suposto envolvimento com tráfico de drogas e teve o veículo apreendido, permanecendo este no pátio da Delegacia de Brazlândia/DF, onde estaria se deteriorando. Sustentam ter direito à rescisão contratual e à restituição do bem, destacando cláusula que condiciona a transferência à quitação integral, bem como o risco de dano decorrente da perda de valor do automóvel. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. É incontroverso que o veículo encontra-se formalmente apreendido no âmbito de investigação criminal instaurada para apurar suposta prática de crime. Em tal contexto, incidem as regras dos arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal, que disciplinam de forma específica a restituição de coisas apreendidas. O art. 118 do CPP estabelece que, “antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Assim sendo, a liberação de bem apreendido no âmbito de inquérito policial ou ação penal deve ser analisada exclusivamente pelo juízo criminal competente, sendo inviável sua restituição por decisão cível, sob pena de violação da competência própria da jurisdição penal. Ainda que os agravantes aleguem inadimplemento contratual e existência de cláusula contratual que resguarda sua posição dominial até a quitação, tais circunstâncias não afastam a apreensão regularmente mantida pela autoridade policial. O fato de o bem compor relação jurídica civil não tem o condão de sobrepor-se ao regime jurídico da apreensão criminal, que visa resguardar o interesse público, a instrução e eventual prova pericial. Não há, nos autos, nenhuma demonstração de que a autoridade criminal tenha determinado a liberação do bem. Ao contrário, conforme informado na origem, há perícia pendente, o que reforça o interesse do processo penal na manutenção da constrição. Nesse sentido, é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENS APREENDIDOS. INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL E DO JUÍZO TRABALHISTA . GARANTIA DE DÍVIDA. DIREITO DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL . 1. Tem-se neste Superior Tribunal a competência para dirimir conflito entre autoridades judiciárias vinculadas a tribunais diversos, no exercício das suas competências jurisdicionais. 2. Busca-se, através da apreensão, permitir ao juízo criminal o conhecimento de todos os elementos materiais que possam contribuir para a elucidação do crime . 3. O interesse ao processo criminal é fator que limita a restituição das coisas apreendidas ou a entrega de bens a juízo cível ou trabalhista, para a garantia de dívidas, ensejando a licitude da restrição ao direito de propriedade ou da pronta garantia creditícia. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ, suscitado . (STJ - CC: 39509 PR 2003/0117263-3, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 14/02/2005, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --&gt; DJ 02/03/2005 p. 182 RMP vol. 25 p. 433 RSTJ vol . 189 p. 438) (destaquei). Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora